Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE VALORES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA LEVANTADA. ALEGAÇÃO DE ADESÃO AO REFIS. REDISCUSSÃO SOBRE QUESTÃO JÁ DECIDA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de restituição de valores levantados pela parte exequente.
2. Em decisão prévia e já atingida pela preclusão, o ilustre Juízo a quo havia rejeitado o pedido de restituição, sob o argumento de que os valores bloqueados foram considerados como parte do pagamento do crédito da fazenda pública distrital.
3. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.